Tribunal: TJES
Processo: 0035349-37.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tabelionatos, Registros, Cartórios
Data de julgamento: 2023-06-21

Ementa:
EMENTA.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
MÍNIMA INDICAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DA PARTE AUTORA
.
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
(ART. 98, § 6º, CPC)
.
TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICÁVEL.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREJUDICADO.
TESE EXCLUSIVA DE IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.

RECURSO
ADESIVO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
nte o elevado valor da causa arbitrado pelo Juízo a quo, após decisão de retificação,
a fim se garantir o acesso à Justiça à
recorrente
(inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição/88)
,
necessário
o parcelamento das custas iniciais do processo originário
e o reinício da tramitação do processo, a fim sejam analisadas pelo Juízo a quo os pedidos
exordiais
.
N
os moldes da
nova sistemática processual
prevista no
art
igo
98, § 6º, do
Código de Processo Civil,

regulamentada pelo CGJ/ES,
apresenta-se viável ao caso dos autos a hipótese do deferimento de parcelamento das custas iniciais, uma vez que estas são calculadas com base no valor da causa, cujo numerário,
na hipótese dos autos,
perfaz-
se
no valor d
e
R$ 312.411,85 (trezentos e doze mil quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), e
a apelante fora destituída da delegação da serventia extrajudicial,
ofício
ao qual lhe auferia renda periódica.
À
luz do valor acima mencionado, observa-se

a
viabilidade do
parcelamento das custas
iniciais
remanescentes

em
06
(
seis
) vezes
iguais
,
por mês,

nos moldes do
requerimento realizado pela própria autora
.

2.
A
questão secundária, relativa
à aplicação da teoria da causa madura
(art. 1.013, § 3º, do CPC)
,
conforme se depreende dos autos, não é passível de reconhecimento neste momento processual
,
ainda que
não
haja nos autos
a necessidade de produção de prova testemunhal e pericial.
A
complexidade do feito requer um exame mais abalizado sobre o caso, em especial diante da possibilidade de reflexos a terceiros (pessoa empossada na titularidade da serventia extrajudicial) dos efeito
s
da sentença.

3.
Julga-se prejudicado o recurso interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais oriundos da extinção do processo, em razão da retomada da tramitação originária.

4.
Recurso adesivo parcialmente provido para anular a sentença a quo, com o consequente reinicio da tramitação do processo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035349-37.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
MÍNIMA INDICAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DA PARTE AUTORA
.
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
(ART. 98, § 6º, CPC)
.
TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICÁVEL.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREJUDICADO.
TESE EXCLUSIVA DE IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.

RECURSO
ADESIVO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
nte o elevado valor da causa arbitrado pelo Juízo a quo, após decisão de retificação,
a fim se garantir o acesso à Justiça à
recorrente
(inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição/88)
,
necessário
o parcelamento das custas iniciais do processo originário
e o reinício da tramitação do processo, a fim sejam analisadas pelo Juízo a quo os pedidos
exordiais
.
N
os moldes da
nova sistemática processual
prevista no
art
igo
98, § 6º, do
Código de Processo Civil,

regulamentada pelo CGJ/ES,
apresenta-se viável ao caso dos autos a hipótese do deferimento de parcelamento das custas iniciais, uma vez que estas são calculadas com base no valor da causa, cujo numerário,
na hipótese dos autos,
perfaz-
se
no valor d
e
R$ 312.411,85 (trezentos e doze mil quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), e
a apelante fora destituída da delegação da serventia extrajudicial,
ofício
ao qual lhe auferia renda periódica.
À
luz do valor acima mencionado, observa-se

a
viabilidade do
parcelamento das custas
iniciais
remanescentes

em
06
(
seis
) vezes
iguais
,
por mês,

nos moldes do
requerimento realizado pela própria autora
.

2.
A
questão secundária, relativa
à aplicação da teoria da causa madura
(art. 1.013, § 3º, do CPC)
,
conforme se depreende dos autos, não é passível de reconhecimento neste momento processual
,
ainda que
não
haja nos autos
a necessidade de produção de prova testemunhal e pericial.
A
complexidade do feito requer um exame mais abalizado sobre o caso, em especial diante da possibilidade de reflexos a terceiros (pessoa empossada na titularidade da serventia extrajudicial) dos efeito
s
da sentença.

3.
Julga-se prejudicado o recurso interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais oriundos da extinção do processo, em razão da retomada da tramitação originária.

4.
Recurso adesivo parcialmente provido para anular a sentença a quo, determinando-se o reinício da tramitação do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta colenda 3ª Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso adesivo e dar-lhe parcial provimento e julgar prejudicado, por igual votação, o recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0035349-37.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VLADIMIR SALLES SOARES - ES7036-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e de

recurso adesivo
interposto por
HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA

contra a
sentença de fls. 677/678, proferida na ação ordinária movida por
HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA
em face do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
que
determinou o cancelamento da distribuição

e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 268 e 296, inciso I, do CNCGJ/ES e artigos 290 e 485, inciso IV, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em sede de razões recusais de fls.
684/690
,
o
apelante

pede a reforma da sentença
a fim
seja observado o critério legal de fixação de honorários sucumbenciais, devendo ser aplicado o percentual entre 10 a 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2 e §3
º,
do CPC.

Por sua vez,
HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA
apresentou recurso adesivo às fls. 697/708 em que pugna, em síntese, pela concessão da Gratuidade da Justiça em razão de sua situação de insuficiência de recursos financeiros pela perda da delegação de serventia extrajudicial e pelo julgamento antecipado da lide, em razão do processo se encontrar apto para julgamento definitivo (aplicação da teoria da causa madura).

Em contrarrazões
de apelação
(fls.
766/774
),
a
apelad
a
pugna pelo desprovimento
do
recurs
o interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que
deve ser mantida a sentença relativamente à forma de cálculo dos honorários sucumbenciais
.

Em contrarrazões
ao recurso adesivo

(fls.
789/791-v
),
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

pede a manutenção do indeferimento da Gratuidade da Justiça e da extinção do processo sem resolução do mérito
.

Pois bem.
A
nalisando
primeiramente o recurso adesivo, que trata do mérito da sentença extintiva
,

a questão
central da controvérsia processual devolvida a este Tribunal é a possibilidade ou não de concessão da Gratuidade da Justiça à senhora
HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA.

C
onforme se extrai da tramitação processual a quo,
HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA
ajuizou ação ordinária em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteando, em resumo, a manutenção da delegação e titularidade do Cartório do 2º Ofício de Notas de São Gabriel da Palha/ES, sem a submissão ao teto remuneratório do funcionalismo público. O
valor da causa fora apontado pela apelante em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo as custas processuais recolhidas de acordo com esta base de cálculo.

Todavia, a parte ré, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

impugnou
a
quantia e o Juízo competente deferiu tal pleito, retificando o valor para R$ 312.411,85 (trezentos e doze mil quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) e determinando à parte autora a complementação do valor das custas processuais.

O ordenamento jurídico vigente
não prevê a possibilidade de pagamento de custas ao final da lide
. Aliás, a regra contida no art. 82 é o adiantamento das custas processuais:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1
o

Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

A parte autora solicitou o benefício da Gratuidade da Justiça ao Juízo a quo, alegando que não possui condições de adiantar o pagamento das custas do processo originário. Entretanto, o Juízo de 1º Grau não concedeu o beneplácito requerido, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação do estado de vulnerabilidade econômica da recorrente. Diante do indeferimento desta benesse processual, a recorrente requereu ao Juízo a quo o parcelamento, em seis prestações, das custas remanescentes, o que também foi indeferido na origem.

Dito isso, avaliando detidamente os documentos que formam este agravo de instrumento, realmente não se constatam documentos hábeis a comprovação de estado de grave pobreza da agravante, que a impossibilite, por completo, de arcar com as custas processuais da demanda.

Por outro lado, verificando
-se,
ao menos, mínimas
dificuldades financeiras
para a
parte
adiantar o pagamento das custas processuais de processo judicial
, o
Código de Processo Civil
autoriz
ou, conforme o caso,
se não verificar a hipótese de concessão da
integral

G
ratuidade da Justiça,
que se
realize
o

parcelamento das despesas
processuais, conforme dispõe o artigo 98, § 6º:

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

O
procedimento para o parcelamento das despesas processuais está regulamentado pelo Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, em seu art. 109-B – recentemente alterado para atender às modificações introduzidas pelo vigente Código de Processo Civil – que assim estabelece:

"Art. 109-B. O juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da assistência judiciária gratuita para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 6º), intimando a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º. A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto, harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo.”

N
os moldes da
nova sistemática processual
prevista no
art
igo
98, § 6º, do
Código de Processo Civil,

regulamentada pelo CGJ/ES,
apresenta-se viável ao caso dos autos a hipótese do deferimento de parcelamento das custas iniciais, uma vez que estas são calculadas com base no valor da causa, a qual
está estabelecida no
valor d
e
R$ 312.411,85 (trezentos e doze mil quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), sendo razoável acolher-se p argumento de necessidade do parcelamento, haja vista a prova de que a
apelante fora destituída da delegação da serventia extrajudicial,
ofício
ao qual lhe auferia renda periódica.

Deste modo,
ante o significativo valor da causa arbitrado pelo Juízo a quo, após decisão de retificação (fls. 607/608-v),
a fim se garantir o acesso à Justiça à
recorrente
(inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição/88)
, justifica-se
o parcelamento das custas iniciais do processo originário
e o reinício da tramitação do processo, a fim sejam analisadas pelo Juízo a quo os pedidos
exordiais
.

À
luz do valor acima mencionado, observa-se

a possibilidade do
parcelamento das custas processuais
remanescentes (já houve o pagamento do valor de R$
221,54, conforme DUA de fls. 217)

em
06
(
seis
) vezes
iguais
,
por mês,

nos moldes do
requerimento realizado pela própria autora às fls. 681
.

Quanto à
questão secundária, relativa
à aplicação da teoria da causa madura
(art. 1.013, § 3º, do CPC)
,
conforme se depreende dos autos, não é passível de reconhecimento neste momento processual
,
ainda que
não
haja nos autos
a necessidade de produção de prova testemunhal e pericial, pois
a complexidade do feito requer um exame mais abalizado sobre o caso, em especial diante da eventual possibilidade de reflexos a terceiros (pessoa empossada na titularidade da serventia extrajudicial) dos efeitos da sentença.

Assim, inviável, em sede recursal, a análise do mérito da ação, devendo ser retomado o ordinário trâmite do feito.

P
elo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
adesivo

de
HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA
, para
anular a
sentença de fl
s
.
677/678
, determinando, via de consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem para a sua regular tramitação, com
o
parcelamento das custas processuais
remanescentes

em
06
(
seis
) vezes
iguais, a serem pagas por mês
.

Julgo prejudicado
o recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais
oriundos
da extinção do processo,
em razão
da retomada da tramitação originária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.